Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S.A. ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DA DEMANDA AOS FEITOS DE COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA QUE ATRAI A APLICAÇÃO DO CDC E A COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. IRDR N. 0740629-08.2020.8.07.0000. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. COBRANÇA AVIADA EM PROCEDIMENTO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO. INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ação monitória. Procedimento especial que, nos termos do art. 700, caput e incisos I a III, do CPC, pode ser proposto por quem afirme, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Hipótese em que extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de comando judicial que determinara a emenda da peça vestibular para ser convertida a ação monitória em ação de dissolução contratual c/c prestação de contas, a ser processada na Vara de Falências e Recuperação Judicial. 2.1. Entendimento não conforme à tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20), que reconheceu incidir a legislação consumerista em relações negociais tais como a firmada pelos autores com as sociedades empresárias integrantes do grupo denominado G44, bem como reconheceu a competência das varas cíveis para processar as ações judiciais em que postulam os cocontratantes/autores a restituição de valores que, como consumidores, investiram com as empresas cocontratantes/rés ao entabularem, entre si, “contrato de sociedade em conta de participação”.
3. Caso concreto em que os autores/consumidores apresentam prova escrita, sem eficácia de título executivo, que viabiliza o manejo de ação injuntiva. Documentos reconhecidos hábeis a autorizar a instauração de procedimento especial de cobrança previsto no art. 700 e seguintes do CPC, notadamente por revelarem a existência de relação jurídica entre as partes consubstanciada em investimentos realizados pela apelante ao Grupo G44. Precedente desta e. 1a Turma Cível.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.